Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715328-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KENNETH CASTRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5 MANTIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos técnicos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 2. A nocividade da droga (cocaína) justifica a redução da pena na fração inferior ao máximo em razão do privilégio, uma vez que não foi utilizada para aumentar a pena-base. 3. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento. 4. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2016, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2016, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, a fim de configurar o crime de tráfico de drogas, não se exige que o agente seja encontrado vendendo substâncias entorpecentes ou que usuário seja abordado, pois este delito é considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado. Registre-se que além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas ainda foram encontrados e apreendidos na residência do apelante uma balança de precisão e dinheiro em espécie, no montante de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), que não teve comprovada sua origem lícita, o que denota sua mercancia de drogas. Quanto ao pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, cumpre aclarar, ainda, que a alegação da defesa de que o apelante é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fito de sustentar o próprio vício. Portanto, em que pese o apelante alegue que é apenas usuário, os elementos probatórios dos autos demonstram que a finalidade era sim a difusão ilícita. Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação do apelante” (ID. 43671032). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016